Tribunal: TJMT
Processo: 1013503-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013503-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (IMPETRANTE), MARCELO VICTOR LOUREIRO - CPF: 873.134.561-15 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06). A defesa sustenta ausência de indícios de autoria delitiva, ilegalidade da decisão cautelar e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem, em verificar:(i) se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; e (ii) se há constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações demandam dilação probatória e contraditório amplo, incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 4 kg de pasta base de cocaína) e apetrechos típicos da traficância, bem como na investigação prévia e confissão espontânea do paciente sobre o armazenamento da droga.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva, nem se mostram suficientes para justificar a imposição de medidas cautelares diversas, ante a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A decisão que decreta a prisão preventiva fundada em apreensão de expressiva quantidade de droga e elementos caracterizadores da atividade de tráfico, acompanhada de motivação concreta, atende aos requisitos legais. 2. Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais e o
periculum libertatis
.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 319; Lei no 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJE 8.2.2021; HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 26.3.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo Victor Loureiro,
contra ato judicial supostamente qualificado como constrangimento ilegal, atribuído ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
(Id. 283183371)
.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de abril de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva.

Em prol do pleito liberatório, afirma a ausência de indícios de autoria delitiva, sustentando que o paciente, no exercício da atividade de motorista de aplicativo, apenas realizava o transporte de encomenda cuja natureza desconhecia, negando qualquer vínculo direto com o material entorpecente apreendido.

Argumenta, ainda, que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar genericamente a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, sem demonstrar a real necessidade da medida extrema no caso concreto.

Por fim, ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, e assevera que eventuais riscos processuais poderiam ser devidamente mitigados mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Face a tais argumentos, requer, em sede liminar, a expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
, com a revogação da prisão preventiva e a confirmação da liberdade do paciente (Id. 283183356).

Colacionou documentos (Id. 283183364 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida (Id. 283350379).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 285899362).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 291070851):

“
Habeas corpus
. Indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343.2006). Razões da impetração: 1. Sustenta o Impetrante que a Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a decisão do claustro preventivo encontra-se sem fundamentação concreta a justificar sua prisão. Improcedência. Presença do fumus
comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Não se verifica motivo plausível para invalidar a decisão proferida pelo MM. Juízo de piso, pois este, dentre outros fatores, frisou a quantidade de droga apreendida (mais de 4kg de cocaína). 2. Aduz, ainda, que o Custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Predicados pessoais favoráveis analisados de forma isolada, não tem o condão revogar a prisão cautelar; medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2025.129878 (Id. 283183370), no dia 26 de abril de 2025, a equipe policial da
24a Companhia Independente de Polícia Militar, responsável por patrulhamento ostensivo,
foi acionada para prestar apoio à Agência Local de Inteligência (ALI) na abordagem de um indivíduo sob monitoramento por suspeita de tráfico de entorpecentes.

Assim sendo, os agentes se deslocaram até o bairro mencionado: Rua Turmalina, esquina com a Avenida A, em Várzea Grande e visualizaram o momento em que o suspeito saía de sua residência, conduzindo o seu veículo honda civic. Durante a abordagem, Marcelo Victor Loureiro (paciente), desembarcou do veículo acompanhado de sua companheira,
Karolyne Ribeiro da Costa,
e de uma criança de colo. Após buscas pessoais e veiculares, nada de ilícito foi encontrado naquele momento. No entanto, ao ser informado sobre o motivo da abordagem, o paciente teria confessado espontaneamente que armazenava drogas em sua residência e indicado que as substâncias ilícitas estavam guardadas em uma caixa de papelão, localizada na despensa da lavanderia.

Desse modo, a equipe, acompanhada pelo paciente e sua companheira, realizou a busca domiciliar e encontrou a referida caixa contendo barras de substância análoga à pasta base de cocaína embaladas em plástico filme, além de outros materiais utilizados para preparação e comercialização da droga, como balança de precisão, fita adesiva, cola, anotações e uma vasilha com resquícios da substância.

Em razão desses fatos, ele foi preso em flagrante pela suposta prática do tráfico de entorpecentes.

O paciente foi submetido à audiência de custódia (Id. 283183371), ocasião em que a autoridade apontada como coatora, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de mais de 4 kg de pasta base de cocaína e pela a suposta estrutura voltada à atividade ilícita (balança, caderno de anotações e material para embalo). Senão vejamos, trechos do decreto prisional:

“(...) A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial preliminar, e os indícios de autoria recaem sobre o custodiado, que admitiu a entrada dos policiais em seu domicílio, onde foi localizada expressiva quantidade de droga e apetrechos típicos da traficância. A gravidade concreta da conduta resta demonstrada pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido (Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2025.022561-A01- mais de 4 kg de pasta base de cocaína), pela apreensão de estrutura voltada à atividade ilícita (balança, caderno de anotações e material para embalo) e pelo potencial risco à saúde pública. Ademais, consta dos autos que o autuado já era investigado por práticas correlatas, o que revela inclinação à reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar como medida indispensável para garantia da ordem pública(...)” (Id. 283183371)

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre assinalar que as teses defensivas veiculadas na presente impetração, notadamente as alegações de que, (i) a abordagem teria ocorrido em via pública; (ii) o paciente estaria apenas realizando o transporte de uma encomenda, sem conhecimento do seu conteúdo; (iii) o ingresso na residência teria ocorrido a pedido dos policiais, sem mandado judicial, em verdade, constituem alegações que, em seu núcleo, apontam a matéria que demanda contraditório pleno e dilação probatória adequada, sendo absolutamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não se presta à substituição dos meios ordinários de impugnação próprios da ação penal.

O Enunciado Orientativo no 42 desta Corte dispõe que:
“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Apenas por zelo e para afastar eventual alegação de vício flagrante ou constrangimento ilegal que pudesse ser reconhecido de ofício, cumpre pontuar que, em princípio, as alegações defensivas não encontram respaldo inequívoco nos elementos probatórios até aqui documentados, os quais — em sede perfunctória — sugerem um cenário fático que não corrobora a versão ora sustentado na impetração.

Ao que se verifica, a abordagem ao paciente foi precedida de informações previamente obtidas pela Agência Local de Inteligência (ALI), no âmbito da investigação em curso,
o que afasta, ao menos por ora, a alegação de arbitrariedade ou de ausência de justa causa para a intervenção policial naquele momento
.

Além disso, segundo consta nos autos, o próprio paciente teria, no momento da abordagem, admitido a comercialização de drogas e indicado aos policiais o local exato onde o material ilícito estaria armazenado, circunstância que, em princípio, enfraquece a versão ora apresentada.

É certo, por outro lado, que os fundamentos e detalhes específicos que orientaram a atuação da inteligência policial, bem como o conteúdo integral das informações recebidas, poderão — e deverão — ser melhor examinados e explorados pelo impetrante no curso da instrução criminal, que constitui o ambiente processual adequado para a devida apuração desses aspectos.

Registre-se que consultei os autos de origem (Processo no 1017666-37.2025.8.11.0002) e constatei que a denúncia já foi oferecida em 21 de maio de 2025 (Id. 194790955), o que reforça que a persecução penal segue seu curso regular, sob controle jurisdicional, afastando qualquer alegação de inércia ou descompasso processual que pudesse, em tese, fragilizar a subsistência da prisão cautelar. Tal circunstância evidencia, ainda, que a defesa disporá do ambiente processual adequado para veicular, de maneira plena, as teses que entender pertinentes, mediante contraditório e ampla produção probatória, nos marcos da ação penal.

Prosseguindo, quanto aos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, revelam-se adequados, idôneos e compatíveis com os requisitos legais, não se verificando, qualquer ilegalidade manifesta ou vício que justifique a concessão da ordem.

Como se sabe, a prisão preventiva exige a presença de elementos mínimos de materialidade e indícios razoáveis de autoria, somados a um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não se exige, nesse estágio, certeza, mas sim
um juízo de probabilidade pautado em elementos objetivos
, que,
em tese
, indiquem a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, a decisão constritiva decorreu de elementos colhidos no contexto de diligência investigativa em curso, voltada à apuração da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Na residência, foram apreendidas expressiva quantidade de pasta base de cocaína, bem como apetrechos típicos do comércio ilícito, tais como balança de precisão, material de fracionamento e anotações. Este conjunto de elementos, em tese, sugere um vínculo entre o paciente e o material apreendido, conferindo robustez ao juízo de probabilidade necessário para a decretação da medida cautela.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Endossando esse entendimento, destaca-se ainda o Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Portanto,
não

há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente.

Com efeito,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie
.

Sobre o tema,
o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

pontua:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Em arremate, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta
, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório,
afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o único meio capaz de tutelar a ordem pública e
interromper as atividades do grupo criminoso, afigura-se inviável promover a restituição do

status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia com o parecer, denego
a ordem intentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025